Tribunal: TJMT
Processo: 1011691-16.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011691-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (EMBARGADO), FELIPE MECIANO - CPF: 038.764.411-37 (EMBARGANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011691-16.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FELIPE MECIANO

EMBARGADO: CELIO BATISTA MARTINS FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO C/C SERVIDÃO DE TRÂNSITO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONDIÇÃO DE POSSUIDOR NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao aresto unânime que proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo embargado e revogou a decisão que deferiu a liminar pleiteada pelo embargante no Interdito Proibitório.

Aduz que “
pairam no acórdão algumas situações que podem caracterizar omissões e contradições
”, tanto para efeito de prequestionamento quanto para a reavaliação de aspectos factuais relevantes que conduziriam a conclusões diversas, como a afirmação da Câmara sobre a necessidade de instrução probatória.

Sustenta que, diferentemente do que foi consignado, essa primeira vez que alegou ter comparecido na área diz respeito ao início dos trabalhos topográficos e delimitação do local para efeito de pleitear a regularização, e não à origem da posse, até porque foi esclarecido que seu pai a possuía desde 1998, conforme a ignorada declaração do topógrafo, o que seguramente será confirmado em juízo.

Registra que do simples fato de o embargado nunca ter tomado a iniciativa de explorar economicamente as terras já se presume que jamais exerceu a posse, “
embora tenha oposto ao longo os anos os mais diversos obstáculos para o acesso de Eder Meciano ao imóvel, o que está sobejamente demonstrado, em especial pelos atos de ameaça à posse por ele perpetrados e pela surpreendente pressa em promover a regularização de sua pretensa posse junto ao INTERMAT logo em seguida ao verdadeiro possuidor ter ingressado [...]”.

Aponta contradição no que tange à assertiva de que teria praticado atos de posse física, ao se reportar aos dois Autos de Constatação, e ressalta que aquele realizado no Interdito atestaria a posse desde 1998, descrevendo-os. Relaciona ainda os documentos juntados ao procedimento, os quais comprovariam o exercício de posse.

Pede a concessão de efeito suspensivo (Id 53192997).

Nas contrarrazões, o embargado rechaça o pedido de efeito suspensivo, informa o cancelamento da audiência de justificação de posse designada na Reintegratória que propôs contra o embargante, cuja pretensão seria reapreciação da matéria, como ele mesmo teria confessado. Argui a inexistência da omissão e da contradição, pois está evidente no aresto apenas o relato dos argumentos alusivos à declaração do topógrafo de ter prestado serviços ao pai do embargante no ano de 1998 (Id 54590511).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração contra acórdão que proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo embargado da decisão que deferiu a liminar pleiteada em Interdito Proibitório proposto pelo embargante.

Este aponta, em síntese, omissão sobre as provas produzidas no feito, além de contradição ao registrar trecho da declaração firmada pelo topógrafo em relação aos serviços prestados para o seu pai (do embargante) em 1998 e o recebimento das terras por dação em pagamento.

Diversamente do que aduz, o acórdão é claro ao consignar que o embargante ajuizou Ação de Interdito Proibitório c/c Reconhecimento de Servidão de Trânsito contra o embargado e outros dois vizinhos dizendo-se proprietário do imóvel denominado Fazenda Iriri Novo, com 2.494,4359ha, doada por seu pai, Eder Alberto Francisco Meciano, que a recebeu de Antônio Augusto Dias por Dação em Pagamento por serviços topográficos que prestou, o que constaria na declaração do também topógrafo que acompanhou a transação.

Além disso, a Câmara destacou que, na Ação que promoveu, o embargante arguiu que sua posse remonta à de seu pai desde 1998, estava intacta até o oferecimento do Interdito, mas demarcada ainda em 1998; que visitou o local em 2018 e em 3-10-2018 contratou técnicos para realizarem o georreferenciamento, e que lá esteve pela primeira em 17-8-2018, quando flagrou um caminhão na estrada retirando madeiras, e soube posteriormente que era para consertar uma ponte construída na fazenda da família Ravanello.

Anotou ainda, o argumento do embargante de que sua área é de mata fechada e busca a exploração sustentada; que inicialmente não teve problema em acessá-la, mas agora encontrou a porteira trancada, a qual serve para atravessar o Rio Iriri e tem comunicação direta com as suas terras, razão pela qual postulou o reconhecimento da servidão, visto que usada pelos seus antecessores, e o deferimento de liminar para coibir eventual esbulho e turbação.

Após descrever os documentos que instruem a inicial, o Auto de Constatação e as informações do oficial de justiça quanto aos acessos da área e as benfeitorias ali verificadas, assim como a Ação de Reintegração de Posse proposta pelo embargado e as alegações contidas na respectiva inicial, foi mencionado que a decisão agravada se amparou nas argumentações do embargante, na impossibilidade de realização de audiência de justificação em virtude da pandemia, na inexistência até então de turbação ou esbulho, e sim ameaças de atos prejudiciais à manutenção da posse com a retirada de madeiras, o incêndio apurado na diligência e na reprodução da parte relacionada aos acessos, inclusive que o pretendido pelo embargante é intransitável. Por fim, concluiu que o quadro fático demanda dilação probatória, sobretudo no tocante à condição de possuidor do embargante que, à primeira vista, não está em harmonia com o art. 567 do CPC, o que recomenda instrução probatória exauriente, até mesmo por causa da tramitação de Ação de Reintegração de Posse manejada pelo embargado.

Importante ressaltar que o acórdão em nenhum momento reconheceu a posse do embargado, e sim a necessidade de esclarecimento dos fatos na instrução probatória, de modo que a decisão agravada não está adequada à fase processual em que foi proferida.

Como visto, não há vício algum no julgado, tampouco a hipótese admite a concessão do efeito suspensivo.

Na verdade, é manifesto o intuito de reapreciação da matéria, o que é vedado nesta via, cabível apenas
para aclarar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que apresente ao menos uma das situações descritas no art. 1.022 do CPC.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020